Tribunal: CARF
Processo: 10880.943787/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.943787/2014-03
ACÓRDÃO
3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DESISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
FALTA DE OBJETO AO RECURSO TRIBUTÁRIO.
O contribuinte efetuou desistência do Auto de Infração base das glosas do
Ressarcimento, com a consequente perda de objeto do presente processo
administrativo tributário
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o quanto decidido no processo no
19311.720185/2015-81.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Despacho Decisório do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Jundiaí/SP, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 1o trimestre de 2011 pleiteado
através do PER/DCOMP no 01515.32446.280711.1.101-5000, no valor de R$ 16.580.830,37, e não
homologou a compensação a ele vinculada. O crédito foi apurado pelo estabelecimento filial,
inscrito no CNPJ sob no 61.186.888/0065-58.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa,
assim com o descrito na Resolução CARF acostada, de 22/10/2019.

1. DESPACHO DECISÓRIO

O procedimento fiscal para verificação da legitimidade do crédito envolveu análise
conjunta dos pedidos de ressarcimento/compensação relativos a períodos de apuração entre
outubro de 2010 e dezembro de 2011, abaixo relacionados

Conforme consignado na Informação Fiscal, no curso da auditoria a fiscalização
concluiu pela ilegitimidade dos créditos incentivados do IPI vinculados às entradas dos produtos
“kits para refrigerantes” fornecidos pela empresa RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA
("Recofarma"), CNPJ 61.454.393/0001-06, situada na Zona Franca de Manaus, cujo montante, em
todo período fiscalizado é de R$ 248.522.980,58.
A glosa decorreu de dois motivos a saber:
 na produção desses insumos, (exceto kits para guaraná), não houve
utilização de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
3
regional, requisito essencial previsto no art. 95, III, do Decreto 7.212/2010
(RIPI/2010), cuja base legal é o art. 6o do Decreto-Lei n° 1.435/1975;
 e, além disso, nenhum dos componentes desses kits se enquadra no Ex 1 da
NCM 2106.90.10, classificação que foi adotada para justificar o cálculo do
crédito à alíquota de 27% prevista na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) para a
referida posição.

A escrita fiscal foi reconstituída, o que gerou saldos devedores de IPI, motivando a
lavratura de Auto de Infração para cobrança do crédito tributário decorrente das infrações
constatadas, formalizado por meio do processo administrativo n° 19311.720185/2015-81, bem
como o indeferimento dos pedidos de ressarcimento/compensação, dada a inexistência de saldos
credores a ressarcir.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A empresa alega que diante da relação direta entre os objetos do presente processo
administrativo e do processo 19311.720185/2015-81, o exame das compensações deve aguardar a
decisão definitiva a respeito do mérito deste último e que o imediato indeferimento das
compensações teria importado em enriquecimento sem causa do Fisco, com cerceamento de
defesa e supressão de instância de discussão na esfera administrativa.
Por outro lado, o sobrestamento não causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque o
crédito tributário relativo aos débitos declarados já foi constituído, nos termos do art. 74, § 6o da
Lei no 9.430/1996, estando com a exigibilidade suspensa até julgamento final deste processo
administrativo, conforme §§ 7o a 11 do mesmo dispositivo legal, não havendo risco de transcurso
do prazo decadencial para lançamento, nem do prazo prescricional para cobrança.
Caso não seja aceito o pedido de sobrestamento, solicita que ambos os processos
sejam reunidos para julgamento simultâneo em 1a instância, preservando a ordem e evitandose a
ocorrência de decisões divergentes.
No mérito aponta:
 violação ao art. 146 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional -
CTN), porque, a exemplo do auto de infração lavrado em setembro de
2015, o despacho decisório teria alterado retroativamente o critério
jurídico já adotado em lançamentos e verificações fiscais anteriores, que
consistiria em aceitar a classificação fiscal adotada pela empresa há
décadas. Os lançamentos anteriores estariam fundamentadas unicamente
na falta de reconhecimento do direito ao crédito com base no art. 95, III,
do RIPI/2010, na inobservância, pela fornecedora, do processo produtivo
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
4
básico (PPB), bem como na inaplicabilidade do RE n° 212.484/RS e da
coisa julgada formada no MSC n° 91.0047783-4 impetrado pela AFBCC,
sendo esses mesmos fundamentos adotados para indeferir pedidos de
ressarcimento relacionados aos créditos. Além disso, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), no Parecer PGFN n° 405/2003, publicado no
Diário Oficial da União (DOU) de 26.03.2003, teria reconhecido o direito
ao crédito de IPI ao adquirente do concentrado para refrigerantes, à
alíquota de 27%, em razão da sua classificação na citada posição.
 No seu entendimento, o novo critério jurídico só poderia alcançar fatos
geradores ocorridos a partir de 22/12/2014, quando foi lavrado o auto de
infração contra a RECOFARMA, no qual a fiscalização originariamente
questionou a classificação até então adotada por aquela fornecedora. Tal
posicionamento estaria em consonância com o entendimento da 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n° 1.130.545-RJ, relator
Ministro Luiz Fux, DJe de 22.02.2011, julgado sob a sistemática de
recursos repetitivos, cuja ementa transcreve parcialmente
 A seguir, contesta o mérito das glosas, defendendo a competência da
SUFRAMA para conceder os benefícios previstos no art. 9o do Decreto-Lei
n° 288/1967 e no art. 6o do DL n° 1.435/1975, bem como para determinar
e administrar questões inerentes aos referidos benefícios. Sustenta que a
classificação fiscal adotada decorreria da definição dada pelo referido
órgão, através da Resolução do CAS n° 298/2007 e do Parecer Técnico n°
224/2007, que a integra. Tais atos gozam de presunção legitimidade,
veracidade e legalidade, estando em conformidade com o ordenamento
jurídico.
 Discorre sobre a aplicação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH) ao caso concreto,
concluindo que a observância destas ao contrário do defendido pela
fiscalização, apenas confirmaria estar correta a classificação fiscal dada
pela SUFRAMA aos concentrados para refrigerantes.
 Defende o direito ao crédito nos termos do art. 6o do Decreto-Lei
1.435/1975, argumentando que a SUFRAMA, através dos atos antes
citados, teria considerado suficiente para a conceder o benefício a
utilização indireta de matéria-prima agrícola regional na fabricação dos
concentrados, enquanto no entendimento da RFB a utilização deve ser
direta.
 Diante desta divergência, o Fisco deveria dirigir-se à própria SUFRAMA,
para que esta, na forma do art. 54 da Resolução do CAS n° 203/2012,
cancele o incentivo fiscal concedido, o que até hoje não ocorreu, sendo
que, pelo contrário, os atos administrativos daquele órgão continuam em
vigor, e assim não poderiam ser desconsiderados pela RFB.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
5
 Argumenta que teria direito ao crédito com base na isenção prevista no
art. 81, inc. II, do RIPI/2010 (Base Legal: art. 9o do Decreto-Lei 288/1967),
em respeito à coisa julgada no âmbito do MSC n° 91.0047783-4,
impetrado pela AFBCC, em 14.08.1991, com o objetivo de evitar que seus
associados fossem compelidos a estornar o crédito do IPI incidente sobre
as aquisições de matéria prima isenta (concentrado), de fornecedor
situado na Zona Franca de Manaus, e utilizada na industrialização dos
seus produtos, cujas saídas são sujeitas ao IPI, a qual entende aplicável ao
estabelecimento, mesmo não estando localizado na jurisdição do 2o
Tribunal Regional Federal, em virtude do entendimento vinculatório
expresso no julgamento do REsp n° 1.243.887-PR.
 Defende que, até ser julgado pelo STF o RE 592.891-SP, ainda seria
aplicável o entendimento adotado pelo STF, no julgamento do RE n°
212.484-RS, no qual foi assegurado o direito ao crédito do IPI à alíquota
de 27% nas aquisições de concentrados isentos oriundos da Zona Franca
de Manaus, utilizados na fabricação de produtos (refrigerantes) sujeitos
ao IPI
 Invoca o art. 11 da Lei no 9.779/1999 para defender o direito à
compensação e argumenta que seria inexigível qualquer multa, à vista do
disposto no art. 76, II, “a”, da Lei 4.502/1964, uma vez que a
jurisprudência administrativa, à época dos fatos geradores, teria
reconhecido o direito ao crédito de que se trata.
 Também pontua que as notas fiscais emitidas por RECOFARMA atendem o
disposto nos arts. 62, 48 e 53 da Lei 4.502/1964, sendo documentos
idôneos, com validade fiscal, e, assim, a impugnante, na qualidade de
adquirente de boa-fé, ao utilizar referidos créditos não estaria cometendo
infração, eis que teria direito a eles

3. ACÓRDÃO DRJ

A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade e a julgou improcedente,
tendo lavrado a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO.
DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
6
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO

Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual sinteticamente
alega:
 Preliminar de nulidade da decisão em razão da contradição consistente
em afirmar que a validade do presente processo também é objeto do
Processo Administrativo n. 19311.720185/2015-81 e, ao mesmo tempo,
não determinou o sobrestamento do presente até o julgamento dele.
 Requerimento de reforma da decisão no que diz respeito à denegação do
pedido de sobrestamento ao processo 19311.720185/2015-81, para que a
ele seja sobrestado ou suspenso até o julgamento dele.
 Preliminar de Nulidade da decisão em razão da alegada Inaplicabilidade
do art. 25 da IN/RFB n. 1.300/2012.
 Demais argumentos, especialmente a defesa da classificação fiscal do
concentrado e o fato dos alegados créditos decorrerem de aquisições de
insumos.
 No mérito, reitera a alegação acerca do direito ao ressarcimento e à
compensação com fundamento no artigo 11 da Lei 9.779/99 que,
sinteticamente, lhe assegura o direito de utilizar o alegado crédito de IPI
para quitar, por compensação, outros débitos de tributos e contribuições .

5. RESOLUÇÃO

Por meio da Resolução CARF foi determinado o sobrestamento no julgamento, até
o deslinde do processo administrativo do Auto de Infração no 19311.720185/2015-81, conforme
os dizeres abaixo:
 Efetivamente, tratando-se de processo relativo a pedido de compensação
de um período, mas cuja matéria de fundo é objeto de Recurso
Administrativo em Auto de Infração que já foi julgado por uma Turma
Ordinária deste Colegiado, e que atualmente se encontra em análise de
admissibilidade de Recurso Especial, é de se converter o processo em
diligência para que ele aguarde o deslinde do processo principal.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
7
 Isto porque o CARF possui entendimento consolidado no sentido de que o
processo que trata de compensação, cujo crédito a ser utilizado esteja
sendo discutido em outro processo administrativo deve aguardar a
decisão do processo no qual se julga o “auto de infração” eis que ambos
discutem a mesma questão e referem-se aos mesmos períodos de
apuração, razão suficiente a que o processo seja convertido em diligência,
determinando que seja a ele juntada a cópia da decisão definitiva
proferida no processo 19311.720185/2015-81 e que seja elaborada
planilha demonstrativa do valor do crédito a ser restituído de acordo
com a decisão definitiva do processo mencionado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES
Neste ponto adoto parcialmente análise das Nulidades suscitadas pela Recorrente,
delineadas na Resolução CARF:
1. Argumento de nulidade da decisão em razão da contradição consistente em
afirmar que a validade do presente processo também é objeto do Processo Administrativo n.
19311.720185/2015-81 e, ao mesmo tempo, não determinou o sobrestamento do presente até o
julgamento dele:
 A Recorrente alega, em sede de preliminar, a nulidade da decisão atacada
em razão dela não haver determinado o sobrestamento do presente
processo ao processo 19311.720185/2015-81.
 Todavia, este fato não gera a nulidade da decisão eis que na
fundamentação da própria decisão há menção expressa aos motivos que
levaram ao entendimento do julgador.
“Despacho Decisório.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
8
Quanto à solicitação de sobrestamento do julgamento deste
processo até o deslinde do processo relativo ao auto de infração,
cabe esclarecer que não existe esta figura jurídica no âmbito do
processo administrativo fiscal, regido, entre outros, pelo princípio da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo
até sua decisão final, não podendo sobrestar o julgamento na
inexistência de impeditivo legal (art. 2o, inc. XII da Lei 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal). Da mesma forma, não existe previsão para a
reunião de processos a fim de evitar decisões divergentes na 1a
instância, além do que essa medida é desnecessária, pois o presente
julgamento ocorre em data posterior ao do auto de infração e
guarda coerência com o que foi decidido naquele processo.”
 Efetivamente, não há qualquer nulidade na decisão, que enunciou os
motivos da não reunião dos processos, especificamente o princípio da
oficialidade que demanda o impulso oficial do processo administrativo,
razão pela é de se afastar a preliminar suscitada

2. Argumento de Nulidade da decisão em razão da alegada Inaplicabilidade do art.
25 da IN/RFB n. 1.300/2012.
 A recorrente sustenta que a decisão é nula por haver negado o direito de
compensação por força da existência de Auto de Infração (processo
19311.720185/2015-81), quando o dispositivo legal invocado para a
negativa (IN RFB 1300/2012, art 25) seria inaplicável ao caso concreto, eis
que presta-se tão somente ao RESSARCIMENTO, que não seria o caso dos
autos.
 Todavia, a decisão de sobrestar a análise dos pedidos de homologação
também foi fundamentada no fato de que haveria necessidade de
aguardar o julgamento final do processo referente ao Auto de Infração.
Neste sentido deve ser transcrita a decisão:
“Conforme relatado, as diferenças de imposto apuradas na
reconstituição da escrita fiscal, após a glosa de créditos no
curso da análise conjunta de pedidos de ressarcimento
formalizados pela interessada, foram lançadas no auto de
infração
objeto
do
processo
administrativo
19311.720185/2015-81. Essa exigência foi contestada
mediante interposição de impugnação tempestiva analisada
por esta Terceira Turma em sessão de 17 de junho de 2016,
de que resultou o acórdão 10-57.106, assim ementado:
(...)
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
9
Mesmo que a decisão antes mencionada não seja, ainda,
definitiva na esfera administrativa, e, independente do
resultado final da apreciação do auto de infração, a
compensação não pode prosperar em virtude da vedação
expressa presente nas normas que tratam da matéria, e que
assim se sucederam: a IN SRF no 21/1997, art. 8o, § 6o, art.
19 da IN SRF no 210/2002; art. 20 da IN SRF no 460/2004,
art. 20 da IN SRF no 600/2005; art. 25 da IN RFB no
900/2008. Atualmente, o art. 25, caput da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, estabelece:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do
trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito
do IPI.

 Por estes motivos é de afastar a preliminar de nulidade suscitada.

3. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO CONSELHEIRO.
A cerne da questão é verificar o resultado do julgamento do Auto de Infração no
19311.720185/2015-81, resultante de débitos a recolher em função das glosas dos pedidos de
Ressarcimento de IPI, períodos 01/10/2010 a 31/12/2011.
Consultando a cópia do Acórdão CARF no 3402-004.827, de 29/01/2018 temos:
Processo no 19311.720185/201581
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3402004.827 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 29 de janeiro de 2018
Matéria IPI
Recorrente SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2010 a 31/12/2011
PROCEDIMENTOS FISCAIS DIVERSOS. ART. 146 DO CTN.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
Para que haja a alteração de critérios jurídicos adotados no lançamento, vedada
pelo art. 146 do CTN, deve ter havido um lançamento de ofício anterior em
relação aos mesmos fatos geradores cujo posicionamento se pretende alterar.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
10
Eventuais conclusões de procedimentos fiscais anteriores efetuados em face da
contribuinte e seus atos decorrentes (glosas, lançamento ou decisão motivada de
não lançar) não vinculam a autoridade fiscal em ações fiscais posteriores, relativas
a outros fatos geradores.
O procedimento fiscal não pode ser dissociado da matéria sob investigação e dos
fatos constatados pelo Auditor Fiscal naquele período fiscalizado, além de veicular
posicionamento específico de um ou mais agentes administrativos, inclusive
sujeito a reforma pelos órgãos julgadores.
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do decreto-lei no 1.435/75
(arts. 95, III e 237 do RIPI/2010). Também é competência da Receita Federal a
classificação fiscal de mercadorias.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ISENTOS.
AMAZÔNIA OCIDENTAL. GLOSAS.
Devem ser mantidas as glosas relativas aos produtos adquiridos pela contribuinte
que não foram produzidos com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
regionais, nos termos do art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75, mas com produtos
industrializados.
Não há previsão legal para a apropriação de crédito pela contribuinte em relação
ao produto adquirido com a isenção de que trata o art. 9o do Decreto-lei no
288/1967.
ART. 11 DA LEI No 9.779/99. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 não autoriza o creditamento na aquisição de insumos
isentos. O referido dispositivo trata apenas da possibilidade de restituição ou de
compensação de saldo credor de IPI acumulado no trimestre calendário que o
contribuinte não puder compensar com o imposto devido na saída de seus
produtos, nada tendo a ver com a glosa de créditos sobre produtos adquiridos
com isenção da Amazônia Ocidental prevista em norma específica.
EFEITOS DA COISA JULGADA. PREJUDICIAL AO MÉRITO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a análise de prejudicial ao mérito,
quanto à possibilidade de aplicação dos efeitos da coisa julgada ao lançamento,
pode ser efetuada a qualquer tempo pelo julgador, inclusive quanto a aspecto não
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
11
levantado pelo Auditor Fiscal autuante, mormente quando a recorrente já
apresentou suas alegações nesse sentido.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA.
EFEITOS. ATOS DA AUTORIDADE IMPETRADA.
O mandado de segurança, individual ou coletivo, trata-se de remédio
constitucional que visa reparar ato comissivo ou omissivo inquinado de
ilegalidade ou de abuso de poder de responsabilidade de autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Fixados o ato coator e a autoridade coatora na impetração do mandado de
segurança é contra eles que se dirige a ordem judicial que concede a segurança
definitiva ao final do processo. Embora seja a pessoa jurídica (no caso, a União
Federal) que suportará os efeitos patrimoniais da correção do ato coator, isso só
se dará em relação a ato administrativo de competência da autoridade impetrada.
Independentemente da questão acerca da limitação subjetiva da sentença civil
prolatada em ação de caráter coletivo, referida no art. 2A da Lei 9.494/1997, a
segurança concedida em sentença de mandado de segurança, inclusive o coletivo
e o preventivo, por determinação constitucional, tem aplicação restrita aos atos
de competência da autoridade impetrada, salvo expressa ressalva judicial em
sentido contrário.
MULTA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. ARTIGO 76, II, A, DA LEI No 4.502/64. NÃO
RECEPÇÃO PELO ARTIGO 100, II, DO CTN.
O artigo 76, II, "a" da Lei no 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN. Diante da
inexistência de decisão administrativa com eficácia normativa atribuída por lei,
nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, incabível a exoneração pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APÓS VENCIMENTO.
INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF NoS 04 E 05.
Não sendo o caso de depósito do montante integral, os juros de mora incidem
sobre o crédito tributário não pago até o seu vencimento, nele incluso a multa de
ofício. Aplica se ao crédito tributário decorrente da multa de ofício o mesmo
regime jurídico previsto para a cobrança e atualização monetária do crédito
tributário decorrente do tributo.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Recurso Voluntário Negado
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
12

Percorrendo as demais cópias do citado Auto de Infração, depreende-se que todos
os Recursos da empresa, após o referido Acórdão foram admitidos parcialmente ou rejeitados:
 Despacho de Admissibilidade de Embargos de Declaração: REJEITADO
 Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial: Admitido Parcialmente;
 Despacho de Agravo do Contribuinte: Admitido Parcialmente.

Contudo, em petição efetuada no citado Auto, com cópia devidamente acostada ao
presente, em 03/12/2024 a Recorrente Desiste do seu Recurso Especial, solicitando a retirada de
pautado julgamento pela CSRF.
O pedido de desistência foi deferido, conforme Despacho de Desistência
3C00.000,001 – 3a SEÇAO, em 06/12/2024, nos seguintes termos:

 Por meio de petição (fl. 6.559), datada de 03.12.2024, o contribuinte
desiste do seu recurso especial e pede retirada da referida pauta de
julgamento, a qual já foi deferida pelo Presidente da 3a Seção.
 Diante dos termos do requerimento da SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS S/A, resta configurada a desistência do recurso voluntário nos
termos do art. 133 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do
recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Assim sendo, está constituído definitivamente o Auto de Infração apontado pela
Recorrente como base para fundamentar seu Recurso Voluntário.
Tal evento tem impacto direto na análise do Direito Creditório, ocorrendo a total
perda de objeto do presente processo, restando definitivamente concluído em função do Acórdão
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
13
CARF já apresentado, corroborado com a desistência pela empresa nos Autos e aqui também
acostado.

III – MÉRITO
Caso seja vencida a alegação de preliminar suscitada por este conselheiro quanto ao
impacto direito do Acórdão CARF referente ao Auto de Infração, combinado com o pedido de
desistência acostado aos autos, discorro sobre o mérito.

Neste ponto, adoto parcialmente o Voto Vencedor do Acórdão CARF n°
3402-004.827, de 29/01/2018, da ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, referente
ao Auto de Infração processo no 19311.720185/2015-81, resultante de débitos a recolher em
função das glosas dos pedidos de Ressarcimento de IPI, períodos 01/10/2010 a 31/12/2011:

“Para que haja alteração de critério jurídico adotado no lançamento, vedada pelo art. 146 do CTN,
deve ter havido um lançamento de ofício anterior em relação aos mesmos fatos geradores cujo posicionamento se
pretende alterar, o que não é o caso.

O art. 146 do CTN não abriga a tese da recorrente, o que representaria uma
verdadeira mordaça à fiscalização. Com bem expressou o Conselheiro Relator Antonio Bezerra Neto sobre
o tema, no seu voto no Acórdão no 1401-001.649– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 8 de junho de 2016,
"Se vingar esse entendimento da Recorrente, passa-se um atestado de onisciência para a fiscalização, ou
seja, ela é obrigada a encontrar toda irregularidade existente na empresa, pois senão, nos anos seguintes,
mesmo que detectado essa irregularidade o fiscal não poderia mais autuar, sob o fundamento de que
estaria mudando o critério jurídico".
Eventuais conclusões de procedimentos fiscais anteriores efetuados em face
da contribuinte e seus atos decorrentes (glosas, lançamento ou decisão motivada de não lançar) não
vinculam a autoridade fiscal em ações fiscais posteriores. O procedimento fiscal não pode ser dissociado
dos fatos constatados pelo Auditor-Fiscal naquele período fiscalizado e da matéria sob investigação, além
de veicular posicionamento específico de um ou mais agentes administrativos, inclusive sujeito a reforma
pelos órgãos julgadores.
Sustenta a recorrente a validade do seu crédito com fulcro no art. 6o do Decreto-lei
n.o 1.435/75, vez que a fornecedora de concentrados de refrigerantes fabricados na Amazônia Ocidental
(Recofarma) cumpriria os requisitos para o gozo da isenção como atestado pela Suframa, que seria o
órgão competente para tanto.
A questão da incompetência da Receita Federal para fiscalizar as isenções no
âmbito da Zona Franca de Manaus não tem prevalecido neste CARF, conforme demonstram os julgados abaixo:

Processo no 12266.722104/201289
Acórdão no 3401-003.220– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 24 de agosto de 2016
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
14
Relator: Rosaldo Trevisan
(...)

COMPETÊNCIA.
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. BENEFÍCIOS FISCAIS.
A disposição estabelecida artigo 18 do Decreto no 6.008/2006,
sobre competência da SUFRAMA, para "fiscalização da
execução dos PPB", deve ser lida à luz do artigo 51 do próprio
decreto, e dos comandos normativos que lhe são
hierarquicamente superiores, como a Constituição Federal e o
Código Tributário Nacional, sendo inequívoca a competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para fiscalizar e
controlar qualquer benefício fiscal relativo aos tributos federais,
no território nacional, que inclui a Zona Franca de Manaus.
(...)
VOTO
(...)

Sobre a alegação de incompetência da autoridade fiscal, temos
que resulta de incompreensão das funções de cada uma das
autoridades governamentais atuantes na Zona Franca de
Manaus. Quando o artigo 18 do Decreto no 6.008/2006 trata da
competência da SUFRAMA para "fiscalização da execução dos
PPB", por certo não está, e nem poderia, operar tal competência
em prejuízo da tarefa constitucionalmente atribuída à Fazenda,
no artigo 237 da Constituição Federal, nem das atribuições
previstas em normas de estatura superior ao decreto, como o
Código Tributário Nacional, no qual o papel do artigo 194 está
longe de ser o que lhe empresta a interpretação albergada pela
empresa, bastando o cotejo de tal comando, v.g., com os artigos
142 e 179 da mesma codificação, para que se perceba que um
decreto não teria o condão de deslocar competência legalmente
(e constitucionalmente) estatuída.
Isso resta claro na redação do artigo 51 do próprio decreto
invocado pela empresa, de no 6.008/2006, que esclarece que as
competências da SUFRAMA serão exercidas "sem prejuízo das
atribuições de outros órgãos da administração pública". Assim,
a disposição estabelecida no Decreto obviamente deve ser lida à
luz dos comandos normativos hierarquicamente superiores,
sendo inequívoca a competência da Secretaria da Receita
Federal para fiscalizar e controlar qualquer benefício fiscal
relativo aos tributos federais, como as quatro espécies que
figuram na autuação.
Inexistente, por consequência, a segunda nulidade apontada.
(...)

Processo no 10830.727274/201272
Acórdão no 3301-003.006– 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 22 de junho de 2016
Relator: Andrada Márcio Canuto Natal
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
15
(...)
ZFM. FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA DA RFB.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem plena competência
para a fiscalização de tributos federais na ZFM, não dependendo
de manifestação prévia da Suframa para o exame de operações
que envolvam o cumprimento de Processos
Produtivos Básicos.
(...)
VOTO
(...)
Neste ponto é importante ressaltar que não é só a SUFRAMA que
detém competência para constatar a correção do seu processo
produtivo para o fim de usufruir do benefício fiscal em questão.
Consta das normas, que o Decreto Lei n° 1.435, de 1975,
regulamentado pelo Decreto n° 7.139/2010 (art. 4o, I, c),
outorgou à SUFRAMA a competência exclusiva para aprovar os
projetos de empresas (PPB), que objetivem usufruir dos
benefícios fiscais previstos no art. 6° do DL n° 1.435/1975, bem
como para estabelecer normas, exigências, limitações e
condições para aprovação dos referidos projetos, consoante o
art. 176 do CTN.

Quanto a isso não resta dúvida. Por outro lado, se compete à
SUFRAMA administrar os incentivos relativos à Zona Franca de
Manaus e à Amazônia Ocidental, cabe à Receita Federal do
Brasil, órgão da Administração Tributária, a fiscalização do
Imposto
Sobre
Produtos
Industrializados,
conforme
o
estabelecido no art. 91 da Lei no 4.502/64 e arts. 427 e 428 do
RIPI/2002. Desse modo, ao contrário do alegado, não há
impedimento algum para que a fiscalização e os órgãos
administrativos de julgamento, no âmbito do processo
administrativo de determinação e exigência de créditos
tributários, interpretem, diante dos elementos de prova
apresentados se há ou não cumprimento dos requisitos
necessários à usufruição de benefícios fiscais.
Além disso, a SUFRAMA não reconheceu a priori o direito
subjetivo à isenção, pois esse direito depende de uma conduta
futura da requerente, consistente no cumprimento de requisitos
legais, os quais não poderiam ser aferidos pelo Conselho de
Administração da Suframa por ocasião da emissão da portaria
ou da resolução autorizativa do projeto.
Ainda sobre a competência da fiscalização do IPI, veja-se o que reproduz
os arts. 505 e 506, do RIPI atual Decreto no 7.212. de
2010:
(...)
Para que os produtos adquiridos sejam considerados isentos e daí decorra o
direito ao crédito para recorrente/adquirente, nos termos dos arts. 95, III e 237 do RIPI/201010, devem ocorrer
cumulativamente as seguintes situações:
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
16

os projetos para a produção, beneficiamento ou industrialização de mercadorias pela fornecedora tenham
sido aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa;

os produtos adquiridos pela recorrente devem ter sido elaborados, no estabelecimento da fornecedora, com
matérias­primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental; e

esses produtos adquiridos tenham emprego, no processo industrial da recorrente, como "matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao imposto".
No caso, a fiscalização identificou que não havia o cumprimento segundo requisito acima (ii.) na
elaboração de produtos no estabelecimento da fornecedora, eis que não utilizavam "matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional". Como dito, para que a recorrente tivesse direito ao crédito deveriam ter
sido atendidos concomitantemente os três requisitos enumerados. Assim, não obstante a fornecedora da recorrente
tenha um projeto de industrialização aprovado pela Suframa, o que não foi contestado pelo AuditorFiscal autuante, a
recorrente/adquirente não faz jus ao direito creditório em face do não atendimento a outro requisito (ii. acima).
Além disso, a fiscalização apurou, legitimamente, dentro de sua competência de fiscalização dos
tributos no prazo de homologação do lançamento, que também não pode, certamente, ser subtraída pelos atos de
competência da Suframa, irregularidades quanto à classificação fiscal dos seus produtos, denominados – kits para
fabricação de bebidas – na saída do estabelecimento da Recofarma em direção aos seus clientes, inclusive a autuada,
concluindo que os adquirentes não possuem o direito ao aproveitamento de qualquer crédito oriundo das compras
vinculadas as essas operações.
Quanto à competência da Receita Federal do Brasil (RFB) e do AuditorFiscal para analisar o
cabimento da isenção dos produtos adquiridos pela recorrente e verificar se lhe assiste o direito creditório
correspondente, relativamente o requisito ii) acima; bem como para efetuar a reclassificação fiscal dos produtos, ela
decorre, dentre outros, dos seguintes dispositivos legais e regulamentares:

LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - Código
Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos
exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e,
sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada
região do território da entidade tributante, em função de
condições a ela peculiares.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade
administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça
prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.
(...)
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
17
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei,
regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da
natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes
das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da
sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo
aplicasse às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não,
inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de
caráter pessoal.
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm
aplicação
quaisquer
disposições
legais
excludentes
ou
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes
de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

LEI No 10.593, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e em caráter privativo: (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
a)
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;
b)
elaborar e proferir decisões ou delas participar em
processo administrativo-fiscal, bem como em processos de
consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições
e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c)
executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos
definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com
o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros,
documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d)
examinar a contabilidade de sociedades empresariais,
empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes,
não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a
1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do
mesmo diploma legal;
(...)
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)

DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010 - RIPI 2010:
Art.505. A fiscalização do imposto compete à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142, 194 e
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
18
196, Lei no 4.502, de 1964, art. 91, e Lei no 11.457, de 2007, art.
2o).

Parágrafo único. A execução das atividades de fiscalização
compete às unidades centrais, da referida Secretaria, e, nos
limites de suas jurisdições, às suas unidades regionais e às
demais unidades, de conformidade com as instruções expedidas
pela mesma Secretaria.
Art.506. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas,
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem
obrigadas ao cumprimento de disposições da legislação do
imposto, bem como as que gozarem de imunidade condicionada
ou de isenção (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142 e 194, parágrafo
único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 94).
Art.507.As atividades de fiscalização do imposto serão
presididas e executas pela autoridade administrativa competente
(Lei no 5.172, de 1966, arts. 142, 194 e 196, e Lei no 4.502, de
1964, art. 93).
Parágrafo único. A autoridade administrativa a que se refere o
caput é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (Lei no
5.172, de 1966, arts. 142, 194 e 196, Lei no 4.502, de 1964, art.
93, Lei no 10.593, de 2002, art. 6o, e Lei no 11.457, de 2007, art.
9o).
Assim, é irretocável decisão recorrida que rejeitou o argumento da então impugnante quanto à
incompetência da RFB para não conceder a isenção pleiteada, nestes termos:
(...) Considerando que se trata de isenção objetiva (em virtude do
produto), e não subjetiva (em função da qualidade do
beneficiário), é indispensável a comprovação da legitimidade da
isenção para cada produto específico. O exame dessa
legitimidade é da alçada da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que detém a
competência para verificar o cumprimento de todos os requisitos
quando da efetiva utilização de benefícios fiscais, e cobrar os
valores de imposto que sejam devidos aos cofres da União,
observando-se que a Administração Fazendária e os seus
servidores fiscais possuem precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei (art. 37, XVIII, da Constituição
Federal e arts. 194 e 195 do CTN).
A competência para realização de atividades de fiscalização do
IPI decorre do art. 94 da Lei 4.502/1964 (art. 431 do RIPI/2010)
abaixo transcrito, e não está limitada por qualquer outra norma
da legislação:
(...)
A autuação não desconsiderou, nem questionou, a competência
da SUFRAMA para aprovar projetos de empresas que desejem
usufruir dos benefícios fiscais de instituídos pelo DL 1.435/1975.
Também não desconsiderou os atos dela emanados, que gozam
de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, e
permanecem válidos para os fins a que se destinam. Todavia, a
descrição do produto feita pela SUFRAMA não tem o poder de
definir a sua classificação fiscal, atividade que é de competência
privativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
19
segundo estabelecido, atualmente, no Anexo I do Decreto no
7.482, de 16 de maio de 2011, que aprovou a estrutura
regimental do Ministério da Fazenda (MF),
conforme transcrição que segue:
"ANEXO I....................
Art.15. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete:
....................
XIX – dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as
atividades relacionadas com nomenclatura, classificação fiscal e
origem de mercadorias, inclusive representando o País em
reuniões internacionais sobre a matéria;
....................”
A incumbência mencionada no item precedente também consta
no art. 1o, XIX, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, a seguir
reproduzido:
“Art. 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro da
Fazenda, tem por finalidade:
....................
XIX - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as
atividades relacionadas com nomenclatura, classificação fiscal e
origem de mercadorias, inclusive representando o País em
reuniões internacionais sobre a matéria;
....................”
Portanto, nos atos de sua competência, a SUFRAMA pode tratar
os kits como se fossem uma mercadoria única, o que não afeta a
validade desses atos para os objetivos a que se destinam, porém
este tratamento não prevalece para fins de classificação fiscal.
Aliás, nem a SUFRAMA e nem mesmo a RFB, que no Brasil
possui a competência legal para tratar de classificação fiscal,
podem alterar a definição do produto para fins de
enquadramento na NCM, porque as definições de mercadorias
para fins de classificação obedecem a regras internacionais,
como será visto a seguir, quando for analisada a classificação
fiscal dos kits para refrigerantes.
(...)

As matérias-primas utilizadas pela Recofarma, por já terem sido submetidos a
processo industrial, não podem ser considerados “matérias­primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional” referidas pelo art. 95, III do RIPI/2010, como apurou a fiscalização:
(...)
No caso sob análise, e pelas informações prestadas no item 3
deste termo (fiscalização na empresa Recofarma) verificou-se
que a condição prevista na letra “a” acima [a) que o produto
seja elaborado com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária]
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
20
foi atendida somente na elaboração dos kits para guaraná, em
que é utilizado o extrato da semente de guaraná.
Nos demais kits para refrigerantes fornecidos por Recofarma, os
insumos utilizados não são resultado de processo de extração de
um vegetal e, portanto, não podem ser chamados de
“matériasprimas extrativas vegetais”.
A sacarose pode ser considerada resultado de processo de
extração de um vegetal. Esclareça-se, porém, que não há
emprego direto por Recofarma de sacarose (açúcar) nos kits
para refrigerantes (o açúcar é adicionado no processo produtivo dos
refrigerantes pelos engarrafadores).
(...)
Na fabricação dos kits sabor Coca-Cola, é empregado como
matéria prima o corante caramelo e não a sacarose. Dessa
forma, não há como visualizar que no processo de
industrialização dos kits para refrigerantes, entre sacarose e saia
“concentrado Coca­Cola”.
Em suma, a sacarose entra como matéria prima em processos
produtivos que não são da fiscalizada tais como: o corante
caramelo, o álcool e o ácido cítrico.
Face ao exposto, fica claro que a matéria prima utilizada por
Recofarma na elaboração dos kits sabor cola é o corante
caramelo, e não o açúcar ou cana de açúcar.
O corante caramelo é resultado de um processo de
industrialização de razoável complexidade, que inclui o uso de
diversos compostos químicos. (...)
(...)
O álcool e o ácido cítrico, insumos que serão analisados
posteriormente, são obtidos pela fermentação da sacarose.
Ambos são produtos industrializados a partir de matérias primas
diversas, inclusive da sacarose extraída da cana de açúcar.
Observe-se
que
inexistem
processos
produtivos
básicos
estabelecidos para os produtos álcool e ácido cítrico, ou seja,
nenhuma empresa possui projeto aprovado na SUFRAMA que
vise isenção de IPI quando os produtos forem destinados para
fora da Amazônia Ocidental.
No caso da fabricação dos kits sabor guaraná, o extrato vegetal
regional efetivamente entra no processo produtivo da
fiscalizada. Assim, esta fiscalização entende que os kits para
guaraná fazem jus à isenção do artigo 95, inciso III, do
RIPI/2010.
(...)
Diante dos fatos expostos, fica caracterizado a falta de direito ao
aproveitamento de créditos incentivados com base no artigo 237
do RIPI/2010 para todos os kits adquiridos pela fiscalizada,
exceto os de sabor guaraná
(...)
O art. 11 da Lei no 9.779/99, abaixo transcrito, não pode auxiliar a recorrente,
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
21
eis que a isenção a que se refere o dispositivo diz respeito ao "produto" industrializado que sai do
estabelecimento ("aplicados na industrialização, inclusive de produto isento"), e não aos insumos adquiridos
("aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem"):
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário
e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda. [grifei]
No art. 11 da Lei no 9.779/99, o legislador ordinário utilizou o termo "produto" para
designar o bem industrializado que sai do estabelecimento, tanto que, ao mencionar novamente essa
palavra, refere-se a "saída de outros produtos", ou seja, aqueles produtos que não sejam isentos ou
tributados à alíquota zero; bem como, de outra parte, fez uso da expressão "matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem" para designar os insumos que entram no estabelecimento
contribuinte. Dessa forma, o art. 11 da Lei no 9.779/99 não autoriza o creditamento na aquisição de
insumos isentos.
Ademais, o art. 11 da Lei no 9.779/99 trata apenas da possibilidade de
restituição ou de compensação de saldo credor de IPI acumulado no trimestre-calendário que o
contribuinte não puder compensar com o imposto devido na saída de seus produtos, nada tendo a ver com
a glosa de créditos sobre produtos adquiridos com isenção da Amazônia Ocidental, prevista em norma
específica.
Quanto ao fato de o direito ao creditamento de IPI na aquisição de insumos
isentos estar sob repercussão geral11, em nada altera o andamento do feito no âmbito deste CARF tomando-se por
constitucional a norma legal questionada, conforme já decidiu este
CARF, sob o Voto Condutor do Conselheiro Rosaldo Trevisan, no Acórdão no 3401-003.445– 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de 30 de março de 2017.
Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à questão de ser adquirente de
boa-fé. Não se trata de caso de notas fiscais inidôneas para eventual aplicação do entendimento do STJ no
Recurso Especial no 1.148.444. Ademais, a boa-fé da recorrente é irrelevante no presente processo, no
qual não houve a exigência de multa de ofício qualificada ou agravada, mas a mera exigência de saldos
devedores de IPI e seus consectários legais, decorrentes de reconstituição da escrita fiscal da contribuinte
em face da não comprovação, a seu cargo, do atendimento aos requisitos veiculados pela legislação
tributária para a fruição dos créditos registrados em seus livros fiscais.
Com relação à isenção de que trata o art. 9o do Decreto-lei no 288/196712, não
há previsão legal para o aproveitamento do crédito em relação ao produto adquirido com tal isenção,
como bem esclareceu a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, no Voto Condutor do Acórdão no
3402-002.933 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 24 de fevereiro de 2016, que, nestes termos:
A legislação do IPI traz duas situações distintas sobre o direito
ao crédito de IPI relativo a produtos da região amazônica, quais
sejam: i) o artigo 9o do Decreto-lei n. 288/67, regulado pelo
artigo 69, incisos I e II do RIPI/2002, que concede a isenção
porém não traz previsão expressa para o aproveitamento do
crédito presumido; ii) o artigo 6o do Decreto n. 1.435/75,
regulado pelo artigo 82, inciso III do RIPI/2002, o qual
expressamente estabelece o direito ao aproveitamento do crédito
de IPI “calculado como se devido fosse” (sob condição de
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
22
cumprimento de seus requisitos, como discutido no tópico
acima).
(...)
Não obstante isso, com relação à tomada de crédito com base no art. 9o do
Decreto-lei n.o 288/1967, entende a recorrente que faria jus à autorização judicial concedida no Mandado
de Segurança Coletivo no 91.0047783-4, vez que figurava como uma das associadas da AFBCC
(Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola) à época da impetração. Como elemento novo,
argui que as decisões do TRF 2a Região e da Reclamação no 7.778 foram reformadas por decisões já
transitadas em julgado.
Em
Agravo
de
Instrumento
interposto
pela
União
Federal
(processo
2004.02.01.013298-4), a controvérsia a respeito da sua aplicabilidade a empresas filiadas à AFBCC
domiciliadas em municípios localizados fora da competência territorial do Tribunal da 2a Região havia
sido solucionada, nos termos da ementa abaixo transcrita (DJU de 07/04/2008):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. TUTELA COLETIVA. COISA
JULGADA.
ABRANGÊNCIA
RESTRITA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DO JULGADO. COMPETÊNCIA.
I - A eficácia da coisa julgada, embora erga omnes, fica restrita aos
associados da impetrante domiciliados no âmbito da competência
territorial do órgão prolator, consoante disposto no art. 16 da Lei n°
7.347/85, na redação da Lei n° 9.494/97, qual seja, este TRF - 2a Região,
e apenas no Estado do Rio de
Janeiro.
II - Agravo provido.
O referido Acórdão do TRF - 2a Região teve seus efeitos suspensos por
medida liminar concedida pelo então Relator Ministro Cesar Peluso na Reclamação no 7.778, a qual foi
posteriormente redistribuída ao Ministro Gilmar Mendes, que negou seguimento à referida Reclamação,
sob o fundamento de que esta não seria cabível.
Ocorre que o Acórdão do TRF - 2a Região foi depois reformado pelo STJ, por decisão já transitada em
julgado em 23/02/2017, no Recurso Especial no 1.438.361-RJ, que conheceu em parte o recurso especial
interposto pela Companhia de Bebidas Ipiranga e, nessa extensão, deu provimento para reformar o
acórdão recorrido e negar provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Nacional.
Dessa forma, no Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4, remanesce a decisão, sem a restrição
territorial ou subjetiva expressa, que reconheceu o direito das associadas da impetrante de utilizarem o
crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos utilizados na industrialização de seus produtos.
Não se desconhece também que o Auditor-Fiscal autuante assim rejeitou a aplicação da decisão transitada
em julgado no referido Mandado de Segurança Coletivo, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal
(TVF):
(...)
Decisão do TRF da 2a Região, proferida no Agravo de
Instrumento n° 2004.02.01.013298-4, que tem como agravante a
União Federal e como agravado a Associação dos Fabricantes
Brasileiros de Coca-Cola, apresenta a seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. TUTELA COLETIVA. COISA
JULGADA.
ABRANGÊNCIA
RESTRITA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DO JULGADO. COMPETÊNCIA.
I – A eficácia da coisa julgada, embora erga omnes, fica restrita aos associados
da impetrante domiciliados no âmbito da competência territorial do órgão
prolator, consoante disposto no art. 16 da Lei n° 7.347/85, na redação da Lei
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
23
no 9.494/97, qual seja, este TRF –2a Região, e apenas no Estado do Rio de
Janeiro.
II – Agravo Provido.
Dessa forma e como a fiscalizada está sediada em Jundiaí, no
Estado de São Paulo, fora da competência territorial do
Tribunal, que abrange os Estados do Espirito Santo e Rio de
Janeiro, não está amparada pelo Mandado de Segurança
Coletivo no 91.0047783-4.
Em nova consulta ao sítio do TRF da 2a Região, verificamos que
perdura a situação de não estender ao Estado de São Paulo a
decisão do TRF da 2a Região, conforme acórdão proferido no
julgamento dos embargos de declaração opostos em face do
acórdão inicialmente proferido, com a seguinte ementa:
(...)
Para corroborar, apresento entendimento do STF a respeito, no
acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental na
Reclamação n° 7. 778/SP, ajuizado pela Companhia de Bebidas
Ipiranga que, assim como a SPAL Indústria Brasileira de
Bebidas S/A, é associada da AFBCC e está estabelecida fora do
limite territorial da jurisdição do órgão prolator, ou seja, TRF 2a
Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espirito
Santo:
Agravo Regimental em Reclamação. 2. Ação Coletiva. Coisa
Julgada. Limite territorial restrito à jurisdição do órgão
prolator. Art. 16 da Lei n. 7.347/1985. 3. Mandado de segurança
coletivo ajuizado antes da modificação da norma. Irrelevância.
Trânsito em julgado posterior e eficácia declaratória da norma.
4. Decisão monocrática que nega seguimento a agravo de
instrumento. Art. 544, § 4°, II, b, do CPC. Não oco rrência de
efeito substitutivo em relação ao acórdão recorrido, para fins de
atribuição erga omnes, em âmbito nacional, à decisão proferida
em sede de ação coletiva, sob pena de desvirtuamento da lei que
impõe limitação territorial. 5. Agravo regimental que se nega
provimento.
(Rcl 7778 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em 30/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
094 DIVUL 16-05-2014 PUBLIC 19-05-2014)
Diante do exposto, as medidas judiciais levantadas pela
fiscalizada não prosperam com relação a presente fiscalização,
ainda mais, que o objeto da presente fiscalização versa,
principalmente, sobre o erro na classificação fiscal das
matérias-primas fornecidas pela empresa Recofarma Indústria
do Amazonas Ltda., e consequentemente erro na aplicação da
alíquota para o crédito.
(...)

Não obstante isso, entendo que há questão de ordem pública, que pode e deve ser suscitada neste
momento processual, que é impeditiva da aplicação à recorrente dos efeitos da coisa julgada no Mandado de
Segurança Coletivo no 91.0047783-4, conforme mais abaixo se exporá.
Conforme decidido no Recurso Especial, cuja ementa se transcreve abaixo, quando o juiz tiver de
decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
24
pública, não incide a regra da congruência, o que quer dizer que o pronunciamento de ofício pelo juiz ou tribunal sobre
as referidas matérias não representa julgamento extra, infra ou ultra petita:
RECURSO ESPECIAL No 1.112.524 - DF (2009/0042131-8)
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. (...)
Ementa
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando
o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex
officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou
ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (...).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido
e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio
dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de
pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com
as matérias de ordem pública, não incide a regra da
congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento
extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-
se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns
exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais:
cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais
(CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC
1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e
981) e da boa­fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio
juridico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação
e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301,
X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o);
impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na
contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais
(CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária
(L 6899/81; TRF­4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC
518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in
"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a
ed., Ed. Revista dos Tribunais,
São Paulo, 2007, pág. 669).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
No caso, no âmbito do processo administrativo, tem-se que a possibilidade de
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
25
aplicação dos efeitos do mandado de segurança coletivo é uma questão prejudicial à análise de mérito da
autuação, eis que se tivesse razão a recorrente quanto a esse aspecto, seria desnecessário prosseguir
quanto à análise dos demais temas de mérito.
Embora a fiscalização tenha se manifestado sobre tal questão no TVF, eis que
a recorrente já havia peticionado nesse sentido no procedimento fiscal, não se trata de motivo ou
motivação da autuação, mas de questão prejudicial ao lançamento. A motivação para o lançamento está
na demonstração da existência de saldos devedores de IPI, decorrentes de reconstituição da escrita fiscal
da contribuinte em face da não comprovação, a seu cargo, do atendimento aos requisitos veiculados pela
legislação tributária para a fruição dos créditos registrados em seus livros fiscais.
Com efeito, aplicando-se o entendimento do Recurso Especial no 1.112.524 - DF
acima no processo administrativo fiscal tem-se que a questão prejudicial ao mérito do lançamento, por se
tratar de matéria de ordem pública, deve ser apreciada a qualquer tempo, assim como as condições da
ação, os pressupostos processuais e as preliminares alegáveis na contestação no processo judicial.
Assim, a análise quanto à possibilidade de aplicação dos efeitos da coisa
julgada ao lançamento, pode ser efetuada a qualquer tempo pelo julgador, inclusive quanto a aspecto não
levantado pela fiscalização autuante, mormente quando a recorrente já apresentou suas alegações nesse
sentido no recurso voluntário, como se vê abaixo:
(...)
4.5.5. Portanto, não é verdade que o referido MSC foi impetrado
apenas contra o Delegado da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro.
4.5.6. Ademais, ainda que assim não fosse, o que se admite
apenas para fins de argumentação, cabe ressaltar que o STF tem
jurisprudência plenária e pacifica no sentido de que a
autoridade coatora tem apenas a função de prestar informações
e a parte no MSC é a União Federal, e, pois, a respectiva coisa
julgada obriga a União Federal, produzindo efeitos em todo o
território nacional, independentemente, da autoridade indicada
como coatora, conforme se verifica dos acórdãos do STF abaixo:
(...)

Dessa forma passa-se à análise da prejudicial relativa à aplicação dos efeitos da coisa julgada no
Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4, partindo-se dos conceitos básicos, mas essenciais, de mandado de
segurança.

O mandado de segurança, individual ou coletivo, é remédio constitucional
assegurado, como garantia fundamental, no art. 5o, LXIX e LXX da Constituição Federal (CF):
LXIX
- Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
Fl. 6.028

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.
LXX
– O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
26
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados. [negritei]
Diante da ausência de especificação diversa no texto constitucional, ou em lei
ordinária, também o mandado de segurança coletivo é instrumento para reparar ou fazer cessar ato
comissivo ou omissivo inquinado de ilegalidade ou abuso de poder de responsabilidade de autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública.
A Lei no 1.533/5113, no caput do art. 1o, vigente à época da impetração, previa
também amparo à ameaça de lesão: “Conceder­se­á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado pode habeas corpus, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as
funções que exerça” [negritei e grifei]. Como se vê, também o mandado de
segurança preventivo destina-se a reparar ato praticado por autoridade pública14.
Hely Lopes Meirelles15 traz um conceito único para todas as modalidades do instituto, individual ou
coletivo e repressivo ou preventivo no seguinte sentido: "Mandado de segurança é o meio constitucional posto à
disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei,
para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça (CF, art. 5o, LXIX e LXX; Lei n. 1533/51, art. 1o)". [negritei]
Dessa forma, seja qual for a modalidade de mandado de segurança, ele será a via adequada para
reparar somente os atos comissivos ou omissivos no âmbito da competência da autoridade impetrada, não se
prestando a corrigir outros atos da pessoa jurídica à qual pertence essa autoridade. Em nada altera isso o fato de a
pessoa jurídica (no caso, a União Federal), ter de suportar os efeitos de ordem patrimonial na correção do ato
impugnado, ser intimada do feito ou ter a faculdade de recorrer.
O mandado de segurança trata-se de um remédio constitucional cuja essência está, portanto,
definida na própria Constituição Federal, no sentido de ser um instituto que visa reparar ilegalidade ou abuso de
poder no que se refere a ato de responsabilidade de autoridade pública ou a ela equiparada. Assim, tendo sido
identificados pela impetrante, por ocasião da impetração do mandamus, o ato coator e a autoridade coatora, é contra
eles que se dirige a segurança definitiva concedida ao final do processo.
Quanto às alegações da recorrente acima transcritas, os julgados mencionados não possuem efeito
vinculante para a Administração Pública e nem demonstram a uniformização da jurisprudência do STF e do STF
quanto ao fato de que a segurança concedida no mandado de segurança destina-se aos atos praticados ou a serem
praticados pela autoridade impetrada, não obstante, como dito, será a pessoa jurídica que acabará suportando os
efeitos patrimoniais da reparação do ato coator, mas tão somente no que se refere a ato de competência da
autoridade impetrada. Trata-se de limitação subjetiva constitucional para o mandado de segurança, seja ele individual
ou coletivo. Nada altera isso o pedido da impetrante na petição inicial do mandamus para que fosse dada ciência a
todos os Delegados da RFB com jurisdição sobre os associados.
Assim, independentemente da questão acerca da abrangência da sentença civil prolatada em ação
de caráter coletivo, referida no art. 2-A da Lei 9.494/1997, entendo que a segurança concedida em mandado de
segurança, inclusive o coletivo e preventivo, tem seus efeitos restritos aos atos de competência da autoridade
impetrada, salvo, obviamente, expressa ressalva judicial em sentido contrário.
Com efeito, no presente caso, trata-se de mandado de segurança coletivo preventivo impetrado em
face do Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro, de forma que não se poderia estender seus efeitos para atos
praticados (ou a serem praticados) por outras autoridades federais.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.245 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943787/2014-03
27
Quisessem a impetrante (AFBCC) ou a ora recorrente efeitos tão amplos para a decisão definitiva do
processo judicial, aplicáveis a todas as autoridades públicas da Receita Federal, deveriam ter se socorrido das vias
ordinárias em ação movida contra a pessoa jurídica da União Federal.
Desta maneira, os efeitos da coisa julgada no Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4,
impetrado em face do Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro, não se aplicam ao presente lançamento,
lavrado por Auditor-Fiscal subordinado ao Delegado da Receita Federal em Jundiaí.
Assim, diante da ausência de autorização legal ou judicial nesse sentido, a recorrente não faz jus
ao creditamento na aquisição de produtos isentos com fulcro no art. 9o do Decreto-lei no 288/1967.”

Diante da detalhada exposição do Voto Vencedor do Acórdão CARF já citado,
depreende-se que não assiste razão a Recorrente quanto ao Direito Creditório alegado.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário, aplicando o quanto decidido no processo no 19311.720185/2015-81
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 1728
DF CARF MF
Original